Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706244-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF. 1. Em que pese a ausência de vinculação do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de repercussão geral, corroboro com o entendimento empossado nos autos do RE 605.709/SP, no sentido da impossibilidade de penhorar-se bem de família de fiador, em contrato de locação comercial. 2. Torna-se imprescindível a existência de prova, nos autos, de que o imóvel é utilizado para residência familiar, a fim de que incidam os efeitos da impenhorabilidade de que trata a lei de regência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. 4. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, sustentando a possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, assim se manifestou o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA PERTENCENTE A FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.363.368/MS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, como representativo da controvérsia, firmou entendimento de que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990" (REsp 1.363.368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe de 21/11/2014). 2. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do RE 1.307.334/SP (julgamento virtual em 08 de março de 2022), fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1.127): "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." 3. Ressalva de entendimento pessoal deste relator. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.848.625/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009